Tribunal: TJSP
Processo: 1001899-36.2015.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC – RE no 885.658-SP – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da ação civil pública – Extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE no 573.232-SC – RE no 885.658-SP – Inadmissibilidade – Precedente do STF que cuida de ação coletiva ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Recurso provido, com determinação.